Tribunal: TJPA
Processo: 0009185-67.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 214 C/C art. 224, ?a?, AMBOS do CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA. 1. Absolvição ante a insuficiência probatória: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: GERSON DA SILVA RABELO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0009185-67.2008.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 214 C/C art. 224, ¿a¿, AMBOS do CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: GERSON DA SILVA RABELO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0009185-67.2008.8.14.0006
RELATÓRIO

GERSON DA SILVA RABELO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 24/05/2008, Karina de Oliveira, mãe da vítima A. L. P. S., de apenas 06 (seis) anos de idade, encontrou no caderno da criança um desenho de uma genitália masculina, e ao questioná-la, o mesmo disse que o professor do reforço, ora apelante, que pediu para desenhar.

Ainda, a vítima informou que por diversas vezes o apelante encostava seu órgão genital nele, bem como tentava colocá-lo em sua boca.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, redução da pena-base, por fim que seja declarada a extinção de punibilidade pela prescrição.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

Em sede de pedidos finais, a defesa requer a extinção da punibilidade pela prescrição. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante fora condenado em 08 (oito) anos de reclusão, e conforme dispõe o artigo 109, III do CPB, prescreve em 12 (doze) anos, lapso não transcorrido, seja do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, seja entre essa última até a data atual.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pela perícia sexológica acostada à fl. 26.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo (fls. 75), a vítima relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, tendo reconhecido, em Juízo, o apelante como sendo o autor dos fatos descritos na inicial.
A.

L. P. S.:
¿Que por duas vezes sofreu abuso sexual por parte de seu professor particular, o ora acusado; que nessas ocasiões o acusado abaixava o calção da vítima e tentava introduzir o pênis no bumbum do declarante; que nessas ocasiões sentia muita dor; que o acusado o abraçava forte e tentou introduzir o órgão genital na boca da vítima, não conseguindo porque esta disse que não queria [...]; que o acusado chegou a introduzir o pênis em seu bumbum, por isso sentiu dor [...]; que as práticas nunca ocorreram no colégio, somente nas aulas particulares, na residência do acusado [...]¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Em Juízo a mãe da vítima, Karina de Oliveira Pinto, declarou:
¿Que confirma o que disse na Delegacia de polícia; que foi contratado o acusado para ministrar aulas particulares como reforços aulas seria, realizadas na casa do acusado; que iniciou-se no mês de março; que em meado de maio a vítima começou apresentar comportamento estranho; que o acusado teria dito ao pai da vítima que o menor não estava querendo assistir as aulas de reforço; que após várias tentativas, o seu filho confidenciou que o acusado havia abusado dele; que seu filho disse que essas dores eram decorrentes de abraços apertados do acusado nas costelas da vítima e quando tentava penetração, que mencionou que quem tinha tentado essas práticas era o acusado, seu professor, que atualmente o menor apresenta comportamento agressivo, tendo focado revoltado com a situação; [...]; que seu filho lhe confidenciou também que o acusado teria tentado colocar o pênis em sua boca, mas não teria conseguido por que seu filho teria se recusado; [...]; que o seu filho não queria mais ir para as aulas de reforço, mas não especificava qual era o motivo [...] (fls. 75/76).

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do crime tipificado no art. 214 (atentado violento ao pudor) c/c 224, ¿a¿ (presunção de violência contra vítima menor de 14 anos), ambos do CPB.

Atentado violento ao pudor

Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:

Pena - reclusão de dois a sete anos.

Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:

Pena - reclusão, de seis a dez anos.

Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima:

a) não é maior de catorze anos.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

No tocante a dosimetria adotada, a fixação da pena-base, foi averbada respeitando os princípios da proporcionalidade, do livre convencimento motivado, além da razoabilidade, onde o juízo fixou a pena-base, em 07 (sete) anos de reclusão, em virtude dos moduladores circunstanciais desfavoráveis, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão devido a presença da agravante do artigo 61, II, ¿g¿ do Código Penal, consistente no fato de ter o apelante aproveitado da condição de professor contratado pela mãe da vítima para ministrar aulas de reforço, tendo o menor sob sua guarda e autoridade. Portanto, o
quantum
foi aferido de forma adequada e pedagógica ao gravame.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA